Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-25.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000629-25.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTOS CASTRO

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: ISABELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAUL CARNEIRO BALDIVIESO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E TRAMITAÇÃO PRIORITÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente pedido de partilha de bens em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, com divisão igualitária do patrimônio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - As questões em discussão consistem em saber se há: (i) omissão quanto à análise do pedido de justiça gratuita; (ii) omissão quanto ao reconhecimento da tramitação prioritária em razão da idade; (iii) obscuridade e contradição na manutenção da partilha de bens alegadamente incomunicáveis; (iv) omissão sobre provas da origem dos bens em herança e indenização trabalhista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à presunção do seu deferimento tácito, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Omissão configurada que deve ser sanada.

3.2 - O embargante, nascido em 16/10/1959, possui idade superior a 60 anos, fazendo jus à tramitação prioritária prevista no artigo 71 do Estatuto do Idoso e artigo 1.048, inciso I, do CPC. Omissão reconhecida.
3.3 - Não há obscuridade ou contradição quanto à análise das provas sobre a origem dos bens. O acórdão embargado expressamente consignou que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório, inexistindo documentos hábeis a comprovar a alegada sub-rogação de herança ou utilização de indenização trabalhista na aquisição dos imóveis.

3.4 - Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão do mérito, tendo limites restritos às hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para deferir a justiça gratuita e determinar a tramitação prioritária do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 373, II, 931, 937, 1.022, 1.048, I; Lei nº 10.741/2003, art. 71; CC, arts. 1.659, I e VI, 1.661.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.236.913/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 11.9.2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.998.081/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 6.3.2023; STJ, AgInt no RMS n. 60.388/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 1.10.2019; STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 17.3.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
na Apelação Cível n°
8000629-25.2018.8.05.0248
, sendo parte Embargante
EDUARDO JOSÉ DA COSTA
e parte Embargada
ISABELA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para deferir o benefício da justiça gratuita e determinar a tramitação prioritária do feito, nos termos do voto do Relator.